Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719966-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A apelante requereu em sua apelação os benefícios da justiça gratuita (ID 17836168). Afirma que é uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos e que se encontra em situação de déficit financeiro. Juntou os seguintes documentos para comprovação das alegações: Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 2016/2017 (ID 18479793) Provisões matemáticas a constituir e contratos (ID 18479704) Balanço patrimonial consolidado de 2018/2017 (ID 18479705) Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 2017/2018 (ID 18479706) Demonstração Atuarial de 31/12/2018 (ID 18479707 e 18479708) Cópia de artigo publicado no site www.spbancarios.com.br em 02/01/2018 (ID 18479959). A Constituição Federal dispõe, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A concessão da gratuidade de justiça prescinde da comprovação de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais. É possível o deferimento do benefício a pessoas jurídicas. Há, inclusive, entendimento da súm. 481 do Superior Tribunal de Justiça que descreve que Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A hipossuficiência, em tais casos, deve ser comprovada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem a entidade, ainda que temporariamente, de arcar com as despesas processuais. O fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça. Neste sentido o precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. (...) (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O balanço patrimonial juntado aos autos não comprova a hipossuficiência alegada, pois demonstra a administração de grandes valores patrimoniais que superam sessenta milhões de reais. Não foram apresentados documentos contábeis referentes ao ano de 2019, pois a apelante afirma não terem sido disponibilizados. Entretanto, em consulta ao site de transparência da apelante em 15.08.2020 (www.funcef.com.br/portal/menu-principal/transparencia/numeros.htm) consta como fatos relevantes de 2019 que houve recorde dos investimentos no valor de 6,98 bilhões de reais; 10,71 % de rentabilidade média dos planos da FUNCEF contra uma meta de 9,18 %; total de recursos garantidores de 71,5 bilhões de reais; 36,08 % de rentabilidade do portfólio de ações, acima de IbrX-100 (33,39%) e Ibovespa (31,58%); redução de despesas administrativas, crescimento em ritmo bem inferior ao do INPC (2,91% contra 4,48%); e 5 bilhões de reais em benefícios pagos. As alegações e os documentos acostados não são aptos para demonstrar a sua situação de hipossuficiência econômica, tendo em vista que, ainda que revelem dificuldades em razão de exercícios deficitários, não comprovam que não possui condições de arcar com os custos do processo. No mesmo sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que não reconhecem a hipossuficiência da apelante em caso semelhantes, utilizando os mesmos fundamentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pela fundação-agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O balancete atuarial do fundo de previdência aponta expressivo ativo circulante, bem como a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo; além disso, há a informação, em seu sítio de internet, de que foi de 12,36% a rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019. Assim, não resta caracterizada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270471, 07038384020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/20014. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020.) Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para realizar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator